Tribunal: CARF
Processo: 10923.720008/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720008/2017-94
RESOLUÇÃO
1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator e Presidente em Exercício
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, José Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário e de ofício, manejados em face do acórdão da DRJ
que manteve, em parte, a exigência fiscal.
O relatório do acórdão recorrido (fls. 705 e ss) bem descreve os fatos ocorridos até
a sua prolação, valendo a transcrição do seguinte trecho:
Trata-se de auto de infração lavrado em 03 de julho de 2017, regularmente
cientificado à contribuinte, exigindo crédito tributário no valor total de R$
84.090.410,50, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, devido às
irregularidades assim descritas:
SALDO INSUFICIENTE. INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO DA ATIVIDADE
GERAL
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
2
O sujeito passivo compensou base de cálculo negativa de períodos
anteriores em montante superior ao saldo existem conforme d.
Demonstrativo com fato gerador em 31/12/2012, Valor Apurado (R$) de
265.073.835,75 e Multa de 75%,
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 44, inciso I, Lei 9.430/96 com redação dada pelo Art. 14, da Lei n.o
11.488/2007
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativo,
anexos e documentos nele mencionados.
2. Cientificada do lançamento em 05 de julho de 2017, a contribuinte apresentou
impugnação em 03 de agosto de 2017 (fl. 219), por meio de seus representantes
legais, com as seguintes razões de defesa.
2.1. Afirma que o lançamento formalizado é carente de motivação e foi
inadequadamente enquadrado na legislação tributária, o que impõe sua
nulidade, por violação aos artigos 142 do Código Tributário Nacional; 10, do
Decreto n.o 79.235, de 1972 e 50, da Lei no 9.784, de 1999. Em suas palavras:
"II. DO DIREITO
II.1. MATÉRIA PRELIMINAR: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
II.1.1. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ― VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 142 DO CTN, 10 DO DECRETO No 70.235/72 E 2o E 50 DA LEI
No9.784/72
(...)
6. Com efeito, a “infração” relatada no Auto de Infração foi, ipsis litteris:
"O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante
superior ao saldo desse prejuízo, conforme d.”
7. A transcrição acima evidencia ser verdadeiramente INCOMPREENSÍVEL a
causa de pedir utilizada para embasar o lançamento de ofício controlado no
presente processo administrativo. Não bastasse isso, a douta fiscalização
SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE ELABORAR UM TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL para justificar a exigência formalizada no Auto de Infração.
8. À vista disso, data máxima vênia, é patente a NULIDADE do Auto de
Infração ora combatido, na medida em que a acusação fiscal é totalmente
carente de motivação minimamente inteligível.
(...)
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
3
16. À vista do exposto, portanto, fica claro que (i) um Auto de Infração sem
motivação clara e congruente é nulo e (ii) não cabe às autoridades
julgadoras refazer o ato administrativo de lançamento por meio do
julgamento de uma defesa administrativa.
Deste modo, no presente caso, a única solução possível é declarar a
nulidade do Auto de Infração ora combatido, para que seja devidamente
cancelado o crédito tributário dele decorrente, inclusive no tocante à multa
de ofício e aos juros demora.
II.1.2. NULIDADE POR ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL17.
Superada, ad argumentandum, a preliminar suscitada no item
precedente,cumpre à Impugnante demonstrar que, ainda que este douto
colegiado entendesse que o Auto de Infração ora impugnado não é nulo por
vício de motivação, deve reconhecer que o lançamento de ofício é nulo por
erro na capitulação legal da suposta infração nele descrita”.
18. Com efeito, ainda que esta douta DRJ admitisse que a motivação
utilizada pela DRF/SBC é suficiente para manter o lançamento de ofício
controlado no presente processo administrativo, caberia reconhecer que a
fundamentação legal exigível seria muito diversa daquela utilizada pelas
autoridades fiscais no presente caso.
19. E isso porque a douta fiscalização, inadvertidamente, enquadrou a
suposta infração “descrita” no Auto de Infração exclusivamente no artigo 3o
da Lei no9.249/95, segundo o qual:
"Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de
quinze por cento”
20. Como se verifica a partir da transcrição do artigo que fundamentou o
Auto de Infração, o lançamento de ofício foi embasado em um dispositivo
que trata apenas da ALÍQUOTA aplicável ao IRPJ (o que, aliás, é
incontroverso).
21. Ocorre que, de nenhuma forma, a fundamentação utilizada pela
DRF/SBC poderia justificar a manutenção do lançamento de ofício
controlado no presente processo administrativo. Ora, para que, ad
argumentandum, se pudesse cogitar da validade formal do Auto de Infração
ora impugnado, o dispositivo legal ― ou, quando muito, o artigo do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99
(RIR/99) ― utilizado pelas autoridades fiscais deveria ser relacionado à
compensação de prejuízos fiscais.
22. Considerando, portanto, que as autoridades fiscal não fundamentaram
adequadamente o Auto de Infração controlado no presente processo,
cumpre a esta douta DRJ cancelá-lo de plano, em atenção aos já analisados
artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
4
(...)
24. Em face do exposto, portanto, é inequívoca a nulidade do Auto de
Infração de IRPJ controlado no presente processo administrativo, que, por
força disso, deverá ser devidamente anulado por esta colenda Turma de
Julgamento, com o consequente cancelamento do crédito tributário
lançado de ofício, inclusive no tocante à multa de ofício e aos juros de
mora.
II.1.3 – CONCLUSÃO
25. A conjugação dos argumentos expostos nas preliminares ao norte
evidencia que o lançamento de ofício controlado no presente processo
administrativo não possui uma motivação clara e congruente ― fato esse
que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa,
porquanto, como visto, A IMPUGNANTE NÃO SABE QUAL É A ACUSAÇÃO
FISCAL (seja porque não há descrição dos fatos ou mesmo porque a
fundamentação legal não diz absolutamente nada em concreto).
II.2 - MATÉRIA DE MÉRITO
II.1 – SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO POR PREJUDICIALIDADE
28. SUPONDO ― já que o Auto de Infração foi carente de motivação
expressa― que o lançamento de ofício controlado nos presentes autos seja
decorrente da glosa do saldo negativo de IRPJ efetuada pela DRF/SBC nos
autos do processo administrativo no 13819.720901/2017-03, a Impugnante
passa, a seguir, a demonstrar a improcedência de tal glosa.
29. De fato, em 12/04/2017, a douta fiscalização emitiu, nos autos do
processo no13819.720901/2017-03, o despacho decisório DRF/SBC/SEORT
no 129/2017,por meio do qual não reconheceu o saldo negativo do IRPJ
relativo ao ano-calendário 2012 e, por conseguinte, não homologou as
Declarações de Compensação (DCOMPs) utilizadas pela Impugnante para
compensar o indigitado crédito.
30. No mencionado despacho decisório, as autoridades fiscais fizeram
menção a uma compensação supostamente indevida de R$ 265.073.835,75
em prejuízos fiscais, o que acarretou a glosa do saldo negativo em litígio
naquele processo. A partir disso, a Impugnante INTUI que o lançamento de
ofício controlado nestes autos pode ser decorrente da assunção da mesma
premissa equivocada utilizada no processo no 13819.720901/2017-03, ou
seja, de que a Impugnante teria compensado indevidamente o valor de R$
265.073.835,75, reduzindo, assim, a base de cálculo do IRPJ apurado em
31/12/2012.
31. No entanto, já na Manifestação de Inconformidade apresentada no
processono 13819.720901/2017-03 (Doc. 02), a Impugnante alertou sobre a
relação de PREJUDICIALIDADE entre aquele processo e os processos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
5
nos16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10, nos quais há um
contencioso administrativo que ainda não foi definitivamente solucionado e
que também envolve a apuração do IRPJ devido no ano-calendário de 2012.
(...)
48. Tal solução é a única que poderá viabilizar a solução definitiva do
presente caso, na medida em que, somente após o julgamento dos
processos nos13819.722690/2013- 10 e 16561.720006/2011-42 é que se
poderá definir se a compensação de prejuízos fiscais no valor de R$
265.073.835,75 foi indevida ou não. Apenas com isso o colegiado poderá,
definitivamente, enfrentar adequadamente (i) a questão do saldo negativo
discutido no processo no13819.720901/2017-03 e (ii) julgar a procedência
do Auto de Infração discutido nos presente autos.
49. Portanto, a Impugnante pleiteia o sobrestamento do presente caso até
que haja o julgamento definitivo dos processos administrativos nos
13819.722690/2013-10e 16561.720006/2011-42. Para tanto, deverão os
presentes autos serem apensados aos processos nos 13819.722690/2013-
10, 16561.720006/2011-42 e13819.720901/2017-03.
(...)
III. DOS PEDIDOS
63. Em face de todo o exposto, a impugnante requer, respeitosamente, que
a presente defesa administrativa seja conhecida e provida, para que esta
colenda Turma de Julgamento:
(i) caso acolha qualquer das preliminares aduzidas no subtópico II.1,
reconheça a nulidade do lançamento de ofício controlado neste processo e,
por força disso, determine o cancelamento integral do crédito tributário
constituído pela DRF/SBC, nos termos do artigo 156, IX, do CTN; ou,
subsidiariamente,
(ii) caso supere as preliminares, determine o sobrestamento do caso, a fim
de que sejam devidamente reunidos os processos administrativos no s.
13819.722690/2013-10, 16561.720006/2011-42, 13819.710901/2017-03 e
10923.720008/2017-94; ou, ainda subsidiariamente, (iii) afaste, no mínimo,
a cobrança dos juros dobre a multa de ofício."
3. Em 21 de agosto de 2017, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) encaminhou os autos em
Diligência, por meio do Despacho no 43, de fls. 408/424:
"Processos
13819.720901/2017-03,
10923.720009/2017-39
e
10923.720008/2017-94
(...)
III) PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
6
Conforme relatado acima, em que pese a contribuinte autuada tenha pleno
conhecimento das irregularidades, infrações e penalidades que lhe são
imputadas, basicamente decorrentes das matérias tratadas nos processos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42, foram apontados vícios
formais no "Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" do
auto de infração do processo 10923.720008/2017-94, que realmente está
incompleto.
O equívoco é patente. Assim, considerando:
i) que a impugnação do processo 10923.720008/2017-94 ainda não foi
julgada em primeira instância;
ii) que a infração apontada tem com fato gerador 31/12/2012, ou seja,
ainda não foi atingida pela decadência;
iii) o disposto no artigo 18, § 3o, do Decreto 70.235/1972, bem como o
estabelecido no art. 60 do mesmo diploma legal:
Propugno sejam os processos volvidos à origem para lavratura de Termo
Complementar de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do auto de
infração do processo 10923.720008/2017-94, visando espancar qualquer
possibilidade de nulidade ou cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, saneando-se o processo para julgamento.
Propugno, ainda, intimar o contribuinte para que apresente o LALUR
(Livro de Apuração do Lucro Real) e o LACS (Livro de Apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro) da empresa, dos anos de 2004 a 2013,
sendo que a fiscalização deve verificar se os registros estão de acordo com
as DIPJ apresentadas, bem assim com os autos de infração lavrados.
A seguir, cumpre a Fiscalização analisar os Autos de Infração, bem como os
Termos de Verificação Fiscal dos Processos 13819.722690/2013-10 e
16561.720006/2011-42, confirmando ou não, a alegação de que os
processos aqui tratados são integralmente decorrentes das infrações ali
autuadas. Necessário também verificar nos aludidos processos as
orientações/determinações do Fisco para que o contribuinte efetuasse as
devidas correções e ajustes em seus controles de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL.
Outro procedimento visando economia processual é juntar também os
processos 10923.720013/2017-05 (CSLL) e 10923.720011/2017-76 (Multa
Regulamentar), para julgamento em conjunto, haja vista que são oriundos
da mesma ação fiscal.
(...)
IV- CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho que o julgamento dos processos
13819.720901/2017-03, 10923.720009/2017-39 e 10923.720008/2017-94
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
7
seja convertido em diligência para a realização dos procedimentos acima
listados.
A Fiscalização poderá realizar outras verificações e procedimentos que
entender cabíveis, relacionados aos objetivos da diligência ora solicitada,
nos limites do PAF.
(...)"
4. Em conseqüência da Diligência determinada, a Autoridade Fiscal elaborou o
"Termo Complementar de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto
de Infração", fls. 425/426, a seguir transcrito:
1. O DECRETO No 70.235, de 6 de março de 1972, no § 3o do art. 18
estabelece que:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
2. Neste sentido, cumprindo o determinado no Despacho no 43 – 3a Turma
da DRJ/RPO, de 21 de agosto de 2017,lavro o presente TERMO
COMPLEMENTAR DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
DO AUTO DE INFRAÇÃO, que doravante é parte integrante e inseparável do
Auto de Infração lavrado em 03/07/2017 (fls. 02/09), cuja ciência ocorreu
em 05/07/2017 (ainda não julgado pelo órgão julgador de primeira
instância).
3 No Termo de “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do referido
auto de infração, na Folha no 03:
3.1. Onde se lê:
“O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante
superior ao saldo desse prejuízo, conforme d.”
3.2. Leia-se, com o seguinte complemento:
“O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante
superior ao saldo desse prejuízo, conforme decisão proferida no
Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 129/2017, de 12/04/2017
(Processo no 13819.720901/2017-03), cuja ciência ocorreu em
20/04/2017.”
4. Na mesma folha do auto de infração:
4.1. Onde se lê:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
8
"Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012
e 31/12/2012: art. 3o da Lei no 9.249/95. Art. 44, inciso I, Lei
9.430/96 com redação dada pelo Art. 14 da Lei no 11.488/2007.”
4.2. Leia-se, com o seguinte complemento:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3o da Lei no 9.249/95.Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do
RIR/99 Art. 44, inciso I, Lei 9.430/96 com redação dada pelo Art. 14 da Lei
no 11.488/2007.”
(...)
5. Cientificada, a contribuinte apresentou a Impugnação Complementar de fls.
432/448, com o seguinte Pedido:
"III. DOS PEDIDOS
54. Em face de todo o exposto, a Impugnante requer, respeitosamente, que
a presente defesa administrativa seja conhecida e provida, para que esta
colenda Turma de Julgamento:
(i) caso acolha a preliminar aduzida no subtópico II.1, reconheça a nulidade
do lançamento de ofício controlado neste processo e, por força disso,
determine o cancelamento integral do crédito tributário constituído pela
DRF/SBC, nos termos do artigo 156, IX, do CTN; ou subsidiariamente,
(ii) caso supere a preliminar, determine o sobrestamento do caso, a fim de
que
sejam
devidamente
reunidos
os
processos
administrativos
13819.722690/2013-10, 16561.720006/2011-42 e 13819.710901/2017-03
ao
presente
processo
(10923.720008/2017-94);
ou,
ainda
subsidiariamente,
(iii) afaste, no mínimo, a cobrança dos juros sobre a multa de ofício."
6. Em conseqüência do Despacho no 43, de 21 de agosto de 2017, proferido pela
DRJ/Ribeirão Preto, intimada a contribuinte, foi formalizada a "INFORMAÇÃO
FISCAL" de fls. 676/690:
"1. Trata-se de diligência realizada em decorrência do despacho 43 - 3a
Turma da DRJ/POR, de 21 de agosto de 2017 (...). Foi gerado o TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - DILIGÊNCIA No 08.1.19.00-
2017-00165-3, do qual a contribuinte tomou conhecimento através do
COMUNICADO DRF/SBC/SEORT No 965/2017 (fl. 631), ciência em
01/09/2017 (fl. 635).
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
9
16. Nesta informação fiscal foram considerados os estados atuais de cada
lançamento formalizado.
17. As divergências existentes entre a apuração de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL nos registros do contribuinte (LALUR e DIPJ) e nos
sistemas da RFB são decorrentes dos autos de infração lavrados nos
processos
no
16327.001611/2004-64,
10932.000368/2006-12,
10932.000353/2009-99, 16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10.
18. Apesar de ter sido devidamente notificada das alterações no saldo de
prejuízo fiscal e no saldo de base de cálculo negativa de CSLL, a contribuinte
não ajustou os seus registros (LALUR e DIPJ).
19. O único processo em que a interessada obteve recentemente decisão
favorável é o 16327.001611/2004-64 (vide item 12.1). Contudo, conforme
já destacado pela DRJ/POR (vide item 11), a definitividade do provimento
do recurso voluntário neste processo não é suficiente para lastrear as
compensações pretendidas no ano-calendário 2012. Isto pois no ano-
calendário de 2011 o contribuinte já havia extrapolado o saldo de prejuízo
fiscal em R$ 240.125.924,70 e o saldo de base de cálculo negativa de CSLL
em R$ 217.448.046,41, mas o aumento nos saldos disponíveis advindo da
decisão favorável é de apenas R$ 53.224.637,87 e R$ 52.924.637,84
respectivamente.
20. À interessada para ciência e eventual manifestação no prazo de 30
(trinta) dias, após o qual o processo seguirá para a DRJ/Ribeirão Preto, para
julgamento."
7. Cientificada, a contribuinte apresentou a Petição de fls. 696/700, que se
transcreve, parcialmente:
(...)
7. Considerando as informações confirmadas pelas próprias autoridades
fiscais da DRF/SBC, a Manifestante entende que os argumentos expostos
em sua defesa administrativa merecem ser acolhidos pelas autoridades de
julgamento da DRJ/RPO,uma vez que resta devidamente configurado o vício
de motivação no despacho decisório da DRF/SBC, que considerou como
definitivas situações que ainda poderão ser modificadas pelos órgãos de
julgamento do Ministério da Fazenda.
(...)
9. Subsidiariamente, caso o colegiado entenda que não deve cancelar, de
plano, o despacho decisório que originou este caso, deve, no mínimo,
reconhecer a relação de prejudicialidade entre a glosa ora combatida e as
decisões que ainda deverão ser proferidas nos processos nos
13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
10
10. Com isso, o julgamento da Manifestação de Inconformidade deverá ser
sobrestado, até que haja decisão definitiva nos autos daqueles processos
administrativos, bem como que eventual glosa seja proporcional ao êxito
obtido pela Manifestante nas discussões administrativas travadas nos
processos nos13819.722690/2013-10 e 16561.720006/2011-42.
8. Na seqüência, a DRF/São Bernardo do Campo elaborou o Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 702/703:
“(...)
Com base nos documentos apresentados, foi produzida a INFORMAÇÃO
FISCAL de fls. 858/872, com análise detalhada do histórico e utilização de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, bem como análise dos
Autos de Infração lavrados em outros processos e que possam ser
influenciados em tais saldos.
O contribuinte tomou ciência da referida INFORMAÇÃO FISCAL em
17/11/2017, e apresentou manifestação, juntada às fls. 878/883 do
processo no 13819.720901/2017-03.
3. Concluída a diligência, encaminho o processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento em Ribeirão Preto (SP)."
9. Por fim, cabe destacar que o presente processo foi apensado, pela DRF/São
Bernardo do Campo, aos autos do processo administrativo número 13819-
720.901/2017-03, que cuida de direito creditório que teria origem em eventual
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012.
Em sessão realizada em 17 de junho de 2019, a 6a Turma da DRJ/RPO declarou
procedente em parte a impugnação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.LANÇAMENTO.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto n.o 70.235, de 1972.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que
o andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a
outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
11
A compensação de prejuízos fiscais (IRPJ) e de bases de cálculo negativas (CSLL)
limita-se ao valor do saldo disponível de períodos anteriores, devidamente
ajustado pelas alterações efetuadas em outros procedimentos fiscais, e pelos
julgamentos de 1a e 2a instâncias administrativas, quando for o caso.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 13/09/2019 (fls. 732), a
recorrente interpôs, no dia 14 do mês seguinte (fls. 734), o recurso voluntário de fls. 737 e ss.
Reprisou os argumentos contrários ao auto de infração e aos relatórios de diligência. Combatendo
a decisão recorrida, alegou o que bem expressou no seguinte trecho:
Novamente, o fundamento invocado pela DRJ/RPO é improcedente. Em primeiro
lugar, a base legal para o sobrestamento do presente caso é extraída do próprio
CPC,
que,
indiscutivelmente,
aplica-se
subsidiariamente
ao
processo
administrativo. Deste modo, ainda que no Decreto nno 70.235/72 não exista um
rol expresso de hipóteses em que seja obrigatório o sobrestamento, é evidente
que o sobrestamento tem lugar no processo administrativo federal.
Aliás, a própria história recente do CARF foi bastante influenciada pelo instituto
da prejudicialidade, na medida em que o artigo 62 do Anexo II do RICARF já previu
que os processos administrativos vinculados a decisões de recursos repetitivos e
com repercussão geral fossem sobrestadas até que os precedentes judiciais
vinculantes fossem definitivos. Em que pese tal dispositivo tenha sido modificado
por questões de celeridade nos julgamentos, é insofismável que o sobrestamento
foi, é, e sempre será aplicado no âmbito do processo administrativo federal.
Afinal, o julgamento é um processo lógico – e, no caso em tela, se o pressuposto
da acusação fiscal é justamente uma situação que ainda não foi definitivamente
solucionada pela Administração Pública, naturalmente, não há que se falar em
julgamento do presente caso antes de solucionada a questão prejudicial.
Com efeito, é evidente que a decisão do processo no 16561.720006/2011-42 (e
seu respectivo Mandado de Segurança) tem impacto significativo no presente
caso, na medida em que se forem cancelados os lançamentos controlados
naqueles autos, naturalmente, não haverá que se falar em excesso de
compensação de prejuízo – com o que a acusação fiscal empreendida no presente
caso se mostrará improcedente.
Isso posto, Sr. Relator, a Recorrente entende que a decisão recorrida é
improcedente e, portanto, este egrégio CARF, em atenção ao disposto no artigo
313 do CPC, deve determinar a suspensão do presente caso até que haja decisão
definitiva nos autos do Mandado de Segurança no 5002440-20.2018.4.03.6114.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
12
De todo modo, caso a turma assim não entenda, a decisão a ser proferida nestes
autos deverá considerar a sentença que cancelou integralmente o Auto de
Infração controlado no processo no 16561.720006/2011-42.
(...)
Isso posto, Sr. Relator, o Auto de Infração ora em litígio, pelo menos no tocante ao
prejuízo absorvido no lançamento controlado naquele PAF no
13819.722690/2013-10, é improcedente e, portanto, merece ser cancelado por
este egrégio CARF, sem prejuízo da necessidade de se aguardar o desfecho do
processo no 16561.720006/2011-42 (e seu respectivo Mandado de Segurança).
Em face do exposto, portanto, o colegiado deve (i) determinar o sobrestamento
do presente caso até o julgamento definitivo do MS no 5002440-
20.2018.4.03.6114, para que a acusação fiscal seja julgada de forma coerente com
a decisão a ser proferida naqueles autos; e (ii) reconhecer que, no tocante ao PAF
no 13819.722690/2013-10, o Auto de Infração ora combatido é improcedente,
devendo ser cancelado o respectivo crédito tributário e seus acréscimos legais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A decisão de primeira instância abarca o que foi considerado irregular manutenção
do aproveitamento de prejuízos fiscais de anos anteriores. Considerou-se que a recorrente deveria
ter revertido a redução das bases de cálculo do tributo lançado, após ter sofrido lançamento que
compensou de ofício aqueles valores negativos.
A Fazenda afirmou a inexistência de prejuízos anteriores, tendo em conta que
teriam sido absorvidos nos processos no 16561.720006/2011-42 e 13819.722690/2013-10, nos
quais foram autuados lançamentos de ofício em desfavor da recorrente.
A tese defensiva originária afirmou vício na motivação do despacho denegatório ora
recorrido – uma vez que fundamentado em efeitos ainda não definitivos de lançamentos de ofício
– e, subsidiariamente, pugnou pelo sobrestamento do feito, até a definitividade daqueles
lançamentos.
A autoridade julgadora de primeira instância determinou diligências para que o
eventualmente decidido naqueles processos de lançamento refletisse no caso em tela.
A conclusão das diligências foi no sentido de, no processo 13819.722690/2013-10,
haver decisão definitiva em favor da recorrente.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
13
As diligências também concluíram pela existência de decisão da CSRF no processo
16561.720006/2011-42. Neste caso, em desfavor da recorrente.
A recorrente, impetrou mandado de segurança quanto ao lançamento autuado no
processo no 16561.720006/2011-42 e obteve provimento liminar, posteriormente confirmado
pela decisão de primeiro grau de fls. 920 e ss, que assim dispôs: “Posto isso, CONCEDO A
SEGURANÇA, determinando à Autoridade Impetrada que apure o preço de transferência nos
termos estabelecidos pela Lei no 9430/94, bem como proceda a anulação dos processos
administrativos nos. 16561.720006/2011-42 e 16643.720014/2014-21”.
Insta salientar que a decisão mandamental está sujeita ao reexame necessário
(artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09).
Com base nas informações fiscais acima referidas, o colegiado da instância
inaugural decidiu por conferir efeitos às constatações da autoridade encarregada da diligência,
inclusive quanto ao processo provisoriamente anulado pelo Poder Judiciário. O relator da decisão
recorrida asseverou que não há previsão legal para o sobrestamento de um processo
administrativo tributário.
Merece reproche a decisão da DRJ.
Do que consta dos autos, resta claro que o processo no 16561.720006/2011-42
impacta no prejuízo fiscal de interesse do p.p., sendo certo que tal processo encontra-se ainda
sem efeitos definitivos.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 47, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem ser vinculados
por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; (...)” (grifei)).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC
estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...) (grifei)
Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à Unidade de origem, para
que se aguarde o deslinde do processo no 16561.720006/2011-42, que interfere no direito
creditório de interesse do presente processo. Após, que se promova a necessária análise do feito
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.818 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720008/2017-94
14
fiscal pela autoridade fiscal, para que a análise do crédito seja reformulada à luz do que resultar
naqueles autos.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de origem elabore relatório circunstanciado sobre os impactos da decisão final –
tão logo ela ocorra – acerca do processo 16561.720006/2011-42.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 843
DF CARF MF
Original